Tribunal: TJMT
Processo: 1003723-33.2025.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003723-33.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Duplicata, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CPX DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 10.158.356/0018-50 (APELANTE), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 036.899.679-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECOLHIMENTO EFETUADO COM ATRASO ÍNFIMO – DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 290 DO CPC – CONTRADITÓRIO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito, sem intimação prévia da parte para regularizar o recolhimento das custas, configura sentença surpresa e afronta o art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas somente pode ocorrer após a intimação da parte para sanar a irregularidade no prazo de 15 dias.

No caso, a parte autora não foi intimada previamente e foi surpreendida com a extinção do feito, configurando afronta ao princípio da vedação às decisões-surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada para o regular processamento da ação.

“Tese de julgamento: 'A extinção do processo por falta de pagamento de custas somente pode ocorrer após a prévia intimação da parte interessada, nos termos do art. 290 do CPC, sob pena de configurar sentença surpresa e violação ao devido processo legal.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 290 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 1.285.805, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por CPX DISTRIBUIDORA S/A contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003723-33.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor de SIDINEI DOS SANTOS, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, incisos III e IV, c.c. art. 290 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve recolhimento das custas processuais iniciais, Id. 283930375.

Em razões de Id. 283930380, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) que as custas foram efetivamente recolhidas, ainda que com um dia de atraso, constando nos autos que a guia foi gerada e arrecadada com sucesso, inclusive em benefício do FUNAJURIS; (ii) que não houve prévia intimação para o saneamento da falha, caracterizando ofensa ao contraditório e à vedação da decisão surpresa (art. 10, CPC); (iii) que a decisão judicial violou o princípio da primazia do julgamento de mérito, pois o vício em questão é plenamente sanável e (iv) que o recolhimento tardio foi ínfimo (um dia) e não houve má-fé, tampouco prejuízo à parte adversa ou à administração da justiça.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia que se impõe a exame reside na legalidade da extinção do processo executivo sem resolução do mérito por suposta ausência de recolhimento das custas iniciais, sem que a parte autora tenha sido previamente intimada para suprir a irregularidade.

A sentença recorrida amparou-se nos arts. 485, incisos III e IV, c.c. art. 290 do CPC. Todavia, esta Corte já sedimentou o entendimento segundo o qual a extinção da demanda por ausência de recolhimento de custas pressupõe a prévia intimação da parte para suprir a omissão, conforme preceitua o próprio art. 290 do CPC, cuja redação é a seguinte:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso concreto, constata-se que o pagamento das custas foi efetivado no próprio dia da certificação do não pagamento, com um atraso ínfimo (apenas um dia), sem qualquer prejuízo processual ao réu ou à Administração Judiciária, configurando um vício meramente formal e sanável. Assim, revela-se desproporcional a penalidade aplicada.

A conduta do Juízo
a quo
, ao extinguir o feito sem permitir à parte manifestar-se ou regularizar a situação, contraria frontalmente o art. 10 do CPC, que proíbe decisões surpresa, e os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, consagrados nos arts. 6o, 139, IX, e 317 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência pátria, com apoio nos postulados do contraditório e da instrumentalidade das formas, rechaça a extinção automática do feito nessa hipótese:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 290, DO CPC/2015. - Para o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais é indispensável a intimação do procurador da parte autora para o recolhimento, conforme inteligência do artigo 290, do CPC/2015 .”
(TJ-MG - Apelação Cível: 0155114-81.2018.8.13 .0027 Betim 1.0027.18.015511-4/002, Relator.: Des .(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 09/04/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025